Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. COMUNICAÇÃO GENÉRICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTS. REVISÃO. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.
2. Em análise perfunctória, a correspondência que comunica o reajuste é genérica e não possibilita a verificação pelo consumidor acerca da real necessidade de significativo aumento.
3. Assim, impõe-se a manutenção das mensalidades do contrato de seguro saúde firmado entre as partes, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, pois este se encontra ainda em fase incipiente, pendente de instrução.
4. A multa diária para cada negativa de atendimento foi fixada para conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e não se mostra desarrazoada ou excessiva, especialmente diante do fato de a agravada possuir condição cardíaca e estar em tratamento médico.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.